Tribunal: TJSP
Processo: 2081300-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida soltura ou concessão de prisão domiciliar em face da pandemia da COVID-19. Inadmissibilidade. A situação excepcional em curso não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Embora o paciente seja hipertenso e diabético, consta que ele tem recebido assistência e sido medicado no cárcere, bem como que seu estado de saúde é estável. Ordem denegada.